Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704358-77.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre o pedido do autor (id. 15835732), para substituir o numerário depositado em Juízo, cujo valor foi convertido em renda em seu favor, por apólice de seguro-garantia. Brasília - DF, 6 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora